Tribunal: TJDFT
Processo: 0021469-79.2013.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0021469-79.2013.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: RAIMUNDA DA SILVA ARAUJO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PREVI. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE AÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALÉTICA. NÃO CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA DO DIREITO DA AUTORA PARA REQUERER A PRESERVAÇÃO DO SALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO. CONFIGURAÇÃO. TERMO INICIAL DA DECADÊNCIA. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA TRABALHISTA DA FASE DE CONHECIMENTO. REVISÃO DOS BENEFÍCIOS ESPECIAIS. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO DO BENEFÍCIO PRINCIPAL NA VIA ADMINISTRATIVA. NECESSIDADE DE INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC/IBGE. TERMO INICIAL. DATA DO PAGAMENTO A MENOR. É ônus do apelante trazer as razões do seu inconformismo, confrontando especificamente os argumentos da decisão impugnada, sob pena de restar configurada a ofensa ao princípio da dialeticidade. Configura-se a decadência do direito da autora de revisão do benefício principal e especial, sob o enfoque do requerimento de preservação do salário de participação, uma vez verificado que o pedido foi formulado quando escoado o prazo de 90 dias estabelecido pelo artigo 30, inciso IV, do Regulamento, o qual deve ser computado a partir do trânsito em julgado da sentença trabalhista que reconheceu o direito de incorporação de horas extras, relativamente à fase de conhecimento. Os benefícios extraordinários são calculados e pagos pela entidade de previdência complementar levando em consideração os superávits existentes no momento da tomada de decisão pelo seu conselho diretivo, cuja situação se alterou com o decorrer do tempo, não se admitindo, assim, que a revisão contemple estes benefícios. A situação que permite a instituição de benefício especial - superávit - evidentemente foi alterada após as diversas demandas ajuizadas perante a Justiça Trabalhista e, agora, a Justiça Comum. Evidenciado, mediante perícia técnica, que a PREVI, ao proceder o recálculo do benefício principal, não providenciou a correção monetária do valor, deve ser acolhido o pedido de incidência da devida correção do valor, pelo INPC/IBGE, tendo como termo inicial a data em que fora realizado cada pagamento a menor, considerado individualmente. Registre-se que julgado suso transcrito restou integralizado pelo acórdão dos embargos de declaração de ID 45817753. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 17 e 18, caput e §3o, ambos da Lei Complementar no 109/01, requerendo seja declarada a imediata recomposição da reserva matemática e não apenas em liquidação de sentença; b) artigos 189, 394, 396, 397 e 398, todos do Código Civil, defendendo que a revisão do benefício no presente caso é decorrente de ato ilícito não cometido pela PREVI. Ressalta, ainda, que o surgimento da obrigação da Entidade em recalcular o complemento de aposentadoria somente ocorrerá quando da recomposição prévia e integral das reservas matemáticas, motivo pelo qual deve ser afastada a incidência da mora; c) artigos 368 e 368, ambos do Código Civil, sustentando ser inviável a compensação dos valores que devem ser aportados pelo participante a título de recomposição prévia e integral da reserva matemática, por aqueles referentes às diferenças a serem implementadas nos complementos, pois estas, até que se recomponha a reserva matemática, seriam apenas mera expectativa de direito; d) artigo 85, caput e §2o, do Código de Processo Civil, afirmando não ser sucumbente no caso dos autos, motivo pelo qual deve ser afastada a sua condenação a título de honorários advocatícios; e) artigos 926, caput, e 927, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, por ofensa à soberania das decisões em sede de recursos repetitivos. Articula afronta direta ao recurso repetitivo vinculado ao tema 1021 do STJ, porque o acórdão combatido estaria dissonante dos fundamentos e modulação apresentados pela Corte Superior. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB-DF 16.785. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 17, 18, caput e § 3o, ambos da Lei Complementar 109/2001, 926, caput, 927, inciso III, ambos do CPC, 368 e 369, ambos do CCB, uma vez que tais dispositivos legais não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A propósito, confira-se o AgInt no AREsp n. 2.148.030/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 17/2/2023. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à invocada ofensa aos artigos 189, 394, 396, 397, 398, todos do CCB e 85, caput e §2o, do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028